Tribunal: TJSP
Processo: 0008242-17.2016.8.26.0606
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
CRIMES DE ROUBO EM CONCURSO FORMAL - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS PROVADAS - Suficientes os elementos probatórios a demonstrar que o réu, mediante o emprego de grave ameaça, subtraiu coisas alheias móveis contra vítimas distintas, de rigor o édito condenatório.

CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA – CRIMES COMETIDOS COM O USO DE FACA – ALTERAÇÃO DO ARTIGO 157 DO CÓDIGO PENAL PELA LEI

Ementa:
CRIMES DE ROUBO EM CONCURSO FORMAL - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS PROVADAS - Suficientes os elementos probatórios a demonstrar que o réu, mediante o emprego de grave ameaça, subtraiu coisas alheias móveis contra vítimas distintas, de rigor o édito condenatório.

CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA – CRIMES COMETIDOS COM O USO DE FACA – ALTERAÇÃO DO ARTIGO 157 DO CÓDIGO PENAL PELA LEI 13.654/18 – NOVATIO LEGIS IN MELLIUS – AFASTAMENTO DA MAJORANTE. NECESSIDADE. READEQUAÇÃO DAS REPRIMENDAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.